Tribunal: STJ
Processo: 5001664-97.2024.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103039 - MG(2025/0444605-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TECNIPAR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIANN NOGUEIRA GENÚ LEÃO - RJ102837
AGRAVADO
: DIVINO CASSIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO DO PRADO COUTO - MG056822
CLAYTON ALVES PIMENTA - MG121228
SARA CARDOSO SILVA - MG211010
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. BOA-FÉ DO DEVEDOR.
TEORIA DA APARÊNCIA. ARTS. 308, 309 E 313 DO CC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO AO
DO CC.
ART. 313
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ
284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa contra decisão
que inadmitiu apelo nobre em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com danos morais, em contexto de pagamento
realizado a representante comercial com aparência de mandatário e
subsequente negativação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a aplicação da teoria da
aparência e da boa-fé objetiva valida o pagamento ao credor putativo
segundo os arts. 308 e 309 do CC; (ii) o
do CC impede
art. 313
eficácia liberatória do pagamento por ter ocorrido em forma diversa da
exigida; (iii) há necessidade de revolvimento fático-probatório para
infirmar a conclusão sobre boa-fé e erro escusável.
3. O
do CC não ampara a tese de invalidade do pagamento,
art. 313
pois cuida de prestação diversa da devida, não alcançando, no caso,
a controvérsia sobre credor putativo e boa-fé objetiva. A indicação
isolada desse dispositivo revela fundamentação deficiente para
afastar a teoria da aparência aplicada, atraindo a Súmula 284/STF.
4. A conclusão sobre a boa-fé do devedor e o erro escusável, que
sustentam a validade do pagamento ao credor putativo com base nos
arts. 308 e 309 do CC, decorre do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA55545902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 05ba5a0f-7336-442c-b799-34c41addb79c

(documentos, orientação do representante e dados da nota fiscal),
cujo reexame é vedado em recurso especial, incidindo a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55545902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 05ba5a0f-7336-442c-b799-34c41addb79c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103039 - MG(2025/0444605-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TECNIPAR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIANN NOGUEIRA GENÚ LEÃO - RJ102837
AGRAVADO
: DIVINO CASSIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO DO PRADO COUTO - MG056822
CLAYTON ALVES PIMENTA - MG121228
SARA CARDOSO SILVA - MG211010
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. BOA-FÉ DO DEVEDOR.
TEORIA DA APARÊNCIA. ARTS. 308, 309 E 313 DO CC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO AO
DO CC.
ART. 313
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ
284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa contra decisão
que inadmitiu apelo nobre em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com danos morais, em contexto de pagamento
realizado a representante comercial com aparência de mandatário e
subsequente negativação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a aplicação da teoria da
aparência e da boa-fé objetiva valida o pagamento ao credor putativo
segundo os arts. 308 e 309 do CC; (ii) o
do CC impede
art. 313
eficácia liberatória do pagamento por ter ocorrido em forma diversa da
exigida; (iii) há necessidade de revolvimento fático-probatório para
infirmar a conclusão sobre boa-fé e erro escusável.
3. O
do CC não ampara a tese de invalidade do pagamento,
art. 313
pois cuida de prestação diversa da devida, não alcançando, no caso,
a controvérsia sobre credor putativo e boa-fé objetiva. A indicação
isolada desse dispositivo revela fundamentação deficiente para
afastar a teoria da aparência aplicada, atraindo a Súmula 284/STF.
4. A conclusão sobre a boa-fé do devedor e o erro escusável, que
sustentam a validade do pagamento ao credor putativo com base nos
arts. 308 e 309 do CC, decorre do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

(documentos, orientação do representante e dados da nota fiscal),
cujo reexame é vedado em recurso especial, incidindo a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TECNIPAR
AMBIENTAL LTDA. (TECNIPAR) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III,
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR PUTATIVO
– BOA FÉ DO DEVEDOR - TEORIA DA APARÊNCIA. Nos termos da jurisprudência do
STJ, ‘É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com
aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento
seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e
convencer o devedor diligente.” NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ, fls.
).
190/197
Os embargos de declaração de TECNIPAR foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
214/218
Nas razões do agravo, TECNIPAR apontou (1) não incidência do óbice da
por se tratar de matéria de direito sobre a aplicação dos arts. 308 e 313
Súmula 7/STJ,
do CC; (2) negativa de vigência ao
do CC, sustentando que o pagamento em
art. 313
desconformidade com a forma exigida pelo credor não produz efeito liberatório; (3)
pedido de efeito suspensivo ao agravo (e-STJ, fls. 274-280).
Houve apresentação de contraminuta por DIVINO CASSIANO DA SILVA
(DIVINO) [e-STJ, fls. 284-287].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, TECNIPAR apontou (1) negativa de
vigência ao
do CC, afirmando que o Tribunal estadual afastou indevidamente
art. 313
sua aplicação embora reconhecida a quitação a terceiro em forma diversa da
contratada, reputando válido pagamento feito a preposto sem poderes, com base em
teoria da aparência, não obstante a exigência de adimplemento na forma determinada
pelo credor (e-STJ, fls. 224-237).
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

Houve apresentação de contrarrazões por DIVINO (e-STJ, fls. 262-266).
Não conheço do recurso especial.

Contextualização fática

Divino Cassiano da Silva comprou, em
um tanque de 5.000 litros
18/4/2022,
da TECNIPAR AMBIENTAL LTDA. por R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
com pagamento parcelado. Segundo ele, os pagamentos foram feitos via PIX conforme
orientação do representante comercial da empresa (HLM Representações, identificado
como Marcelo), cujo contato constava na própria nota fiscal.
Apesar disso, seu nome foi negativado no Serasa por duas parcelas (R$
800,82 (oitocentos reais e oitenta e dois centavos) e R$ 799,02 (setecentos e noventa
e nove reais e dois centavos), com vencimentos em
e
. Divino
15/8/2022
30/8/2022)
ajuizou ação para declarar a inexistência do débito e para obter indenização por danos
morais.
O Juízo de primeira instância reconheceu a validade dos pagamentos
realizados ao representante, aplicou a teoria da aparência e condenou a TECNIPAR ao
pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, determinando a retirada
da negativação. A 14a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a
sentença e, em embargos de declaração da TECNIPAR, rejeitou a alegação de
omissão quanto ao
do Código Civil, reafirmando que a controvérsia era a
art. 313
validade do pagamento ao representante.
A TECNIPAR interpôs recurso especial sustentando violação dos arts. 308 e
313 do Código Civil, e, após inadmissão na Vice-Presidência do TJMG, agravou ao
Superior Tribunal de Justiça. O agravado apresentou contraminuta, arguindo deserção,
impugnando a justiça gratuita e defendendo o óbice da Súmula 7/STJ.

Da violação do
do CC
art. 313

Argumenta TECNIPAR que o Tribunal estadual afastou indevidamente a
aplicação do
do Código Civil, embora reconhecida a quitação a terceiro em
art. 313
forma diversa da contratada:
(...)
A ação trata do erro do recorrido no pagamento da dívida, sendo dever
do devedor da obrigação pagar na forma e tempo definidos pelo
credor, sob pena de não operar seus efeitos jurídicos. Além disso, o
devedor deve realizar o pagamento tal como determinado pelo credor,
na forma do
do Código Civil (Art. 313. O credor não é obrigado
art. 313
a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa.)
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

(...) [e-STJ fl. 232].

O Tribunal estadual fundamentou a solução da controvérsia com base no
princípio da boa fé e na teoria da aparência, após análise das provas produzidas nos
autos e elencadas no acórdão – comprovante de pagamento ao representante
comercial da empresa, cujo nome consta da nota fiscal emitida, correspondência entre
o CNPJ pelo qual o PIX foi encaminhado com o cadastro na Receita Federal com o
nome do representante:

(...)
Mediante tal cenário, forçoso reconhecer que o pagamento foi
efetuado ao representante comercial da empresa ré, conforme se
observa dos dados extraídos do cadastro da Receita Federal.
Assim, cabe questionar até que ponto a apelante contribuiu para o erro
do autor, permitindo que o representante comercial atuasse como um
mandatário tácito.
Ora, pelos dados colacionados na própria nota fiscal do produto
adquirido pelo requerente, a recorrente assumiu os riscos que
pudessem advir da conduta maliciosa de seu preposto comercial, já
que constou que em caso de dúvida entrasse em contato com o
representante comercial.
Sendo assim, seria razoável que o requerente acreditasse que o
representante comercial agiu em nome da credora.
(...) [e-STJ fl. 195]

Concluiu pela aplicação da teoria da aparência diante de erro escusável e
boa-fé de DIVINO e pela validade do pagamento ao credor putativo, e por isso a
negativação foi considerada indevida. Fundamentou a solução nos arts. 308 e 309 do
Código Civil, que, embora determine que o pagamento deva ser feito ao credor ou
quem o represente, dispõe que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é
válido, ainda provado depois que não era credor.
Logo, não há nenhuma violação de dispositivo de lei federal, sendo que o
do CC apenas enuncia que “o credor não é obrigado a receber prestação
art. 313
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, não sendo adequado à situação
concreta tratada nos autos (pagamento de boa fé a terceiro).
Na hipótese de o artigo invocado como ofendido não ser suficiente para
amparar a pretensão recursal, há deficiência na fundamentação, atraindo a incidência
do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE LEI FE DERAL INDICADO
COMO VIOLADO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A TESE
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais
apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida
no apelo.
Incidência da Súmula no 284 do STF.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.908.144/PE,
–
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/2/2022,
23/2/2022
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO
CONSUMIDOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
3. CONTEÚDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO
SÚMULA 211/STJ.
LEGAL (ART. 6o, CAPUT E § 2o, DA LINDB) DISTINTO DA QUESTÃO
CONTROVERTIDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
4. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem,
que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com
enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial,
não havendo falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Inadmissível o recurso especial quanto a questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo (
.
Súmula n. 211/STJ)
3. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais
apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida
no apelo.Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

4. Não se extrai a alegada divergência entre os julgados a ensejar a
violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança.
4.1. Esta Corte "possui entendimento de que havendo alteração de
entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos
recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do
julgamento
que
modificou
a
jurisprudência"
(AgInt
no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 870.997/AL,
julgado em
DJe
.
22/08/2017,
06/09/2017)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.858.611/SP,
–
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1 /
DJe de

o 6/2021,
7/6/2021
sem destaques no original)

Ademais, alterar as conclusões do Tribunal estadual acerca da existência de
boa fé, que torna válido o pagamento feito ao credor putativo, demanda revolvimento
fático probatório, o que não é possível no recurso especial.
A propósito, seguindo o raciocínio:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. 1.PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR.ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA
7 DO STJ. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4°, DO
NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal local asseverou que o erro no pagamento se deu de
forma escusável e que o ora recorrido demonstrou boa-fé ao
pagar a terceiro que detinha aparência de credor. 1.1. A par disso,
verifica-se que a Corte originária não se distanciou do
entendimento firmado por este Tribunal Superior quanto ao tema,
visto que "é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que
se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo
representante" (AgRg no
Rel. Ministro Antonio
AREsp 72.750/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/02/2013,
.
28/02/2013)
1.2. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as
alegações
vertidas
nas
razões
do
especial,
demanda
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação
vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo
interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.078.249/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

22/8/2017,
5/9/2017 –
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CREDOR
PUTATIVO. PAGAMENTO. EFICÁCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E TEORIA
DA
APARÊNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que, "para
que o erro no pagamento seja escusável, o devedor deverá ser
diligente, sendo necessária a presença de elementos suficientes para
que ele seja, de fato, induzido e convencido de que o recebente
aparente é o verdadeiro credor" (
Relator Ministro
REsp 2.009.507/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
11/3/2024)
2. O Tribunal de origem consignou, mediante a análise dos
documentos constantes nos autos, que não ficou caracterizado o
pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. Assim, eventual
alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, esbarrando no óbice
previsto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.605.067/GO,
Turma, julgado em
DJEN de

25/11/2024,
6/12/2024 – sem destaques
no original)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de DIVINO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55254780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:18
Código de Controle do Documento: 919019ce-0ceb-4b15-86d3-1cfcc1c8bcc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.103.039 / MG
Número Registro: 2025/0444605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250007176004 50016649720248130261
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TECNIPAR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIANN NOGUEIRA GENÚ LEÃO - RJ102837
AGRAVADO
: DIVINO CASSIANO DA SILVA
ADVOGADOS : CELSO DO PRADO COUTO - MG056822
CLAYTON ALVES PIMENTA - MG121228
SARA CARDOSO SILVA - MG211010
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA55527309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: c4f65793-b243-424c-ba71-90d82fbc893e

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: c4f65793-b243-424c-ba71-90d82fbc893e